Tribunal: CARF
Processo: 14485.001010/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001010/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 28/02/2002 a 30/04/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFASTAMENTO DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Não integra o salário-de-contribuição o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros e resultados, quando realizado de acordo com a Lei no
10.101/2000.
Sendo provido o recurso voluntário relativo à obrigação principal, com exame
de mérito, deve-se, consequentemente, afastar multa por descumprimento de
obrigação acessória consubstanciada em auto de infração, por não mais
persistir o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001010/2007-56
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001010/2007-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14485.001010/2007-56, em face do acórdão no 16-16.101, julgado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão realizada em 16 de janeiro de
2008, no qual entenderam os membros colegiados julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem, que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração, consolidado em 16/10/2007, emitido contra a empresa
acima identificada, em razão de ter infringido o dispositivo legal previsto na alínea "a",
inciso I, art. 30 da Lei n. ° 8.212/91, com nova redação dada pela Lei n. ° 9.528/97, uma
vez que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações às
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, relativas a parcela salarial
referente ao PLR, pago em desacordo com a Lei n° 10.101/00.
1.1. Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls.08, foi mensurada a
multa no valor de R$ 2.390,26 (dois mil, trezentos e noventa reais e vinte e seis
centavos), de acordo com previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinado
com os artigos 283, inciso I, alínea "g", e 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99.
1.2. A multa foi aplicada em dobro, uma vez que o contribuinte é reincidente de forma
genérica, devido aos diversos autos de infração aplicados em ação fiscal anterior.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, fls.
42/55, alegando em síntese que:
2.1. conforme já demonstrado na referida NFLD n° 37.112.557-0, base de todos os
lançamentos, que as verbas pagas a título de PLR aos funcionários da Impugnante, não
podem ser consideradas remunerações e por tal razão não poderiam compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Dessa forma reafirma-se os argumentos
apresentada na referida NFLD, que são em suma:
2.1.1.o período de 1999 a 2002 estariam decaídos, nos termos do arts.150, §4° e 156, V,
ambos do CTN;
2.1.2. a fiscalização não investigou a fundo a documentação apresentada pela empresa,
conforme determina o art. 142 do CTN, desconsiderando por completo os acordos de
PLR formalizados pela Impugnante e seus empregados;
2.1.3. os programas de metas, resultados e prazos foram pactuados previamente e os
acordos da unidade administrativa em 2002 a 2005 contêm regras claras e objetivas;
2.1.4. especificamente em relação aos acordos firmados em 1999 e 2000, a empresa
demonstrou a desnecessidade do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas,
Farmacêuticas, Plásticas e Similares de São Paulo e Região assinar os acordos
celebrados entre a Impugnante e seus funcionários, uma vez que estes já estavam, nos
termos da Lei n° 10.101/00, representados por um Sindicato da Categoria profissional
(Campinas),tendo inclusive o Sindicato de São Paulo sido formalmente notificado da
existência da aludida negociação, não tendo se oposto aos termos dos acordos;
2.1.5. superados as alegações ácima, Mesmo assim não poderia prevalecer o auto, uma
vez que as verbas pagas não podem ser consideradas salário, pois não são pagas de
forma habitual e não denotam qualquer contraprestação. E ainda, demonstrou o excesso
na cobrança da alíquota de 3% do SAT;
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001010/2007-56

2.2. inexiste fato gerador para a obrigação principal, logo, não sendo devida a NFLD n°
37.112.557-0, não há porque a Impugnante retenha e recolha as contribuições
previdenciárias sobre o pagamento do PLR, devendo, dessa forma, ser anulado o auto;
2.3. argumenta que o auto foi lavrado em duplicidade, pois a empresa já foi penalizada
com a NFLD n° 37.112.557-0 . Dessa forma, a nossa ordem jurídica não pode
comportar tão grande multiplicidade de punições para apenas uma conduta fiscal;
2.8. o presente auto é nulo, uma vez que a fiscalização aplicou a multa sem respaldo
legal, ferindo os princípios da legalidade e da tipicidade. Dessa forma, a multa aplicada
não se encontra prevista em Lei, mas em Decreto, inviabilizando a aplicação da
penalidade em face da Impugnante;
2.9. Por fim, requer o julgamento conjunto da NFLD n° 37.112.557-0 e dos AI's n°
37.112.556-1 e n° 37.112.555-3, a fim de evitar julgamentos divergentes.
DO PEDIDO
3. Do exposto, requer o total acolhimento da presente defesa, decretando-se a
insubsistência do presente auto e como conseqüência o cancelamento do débito por
indevida constituição. Protestando desde logo pela posterior juntada de documentos.
4. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 368/385, bem
como juntou documentos às fls. 386/462, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração, consolidado em 16/10/2007, emitido contra a
recorrente, em razão de ter infringido o dispositivo legal previsto na alínea "a", inciso I, art. 30
da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, uma vez que a autuada teria deixado
de arrecadar, mediante desconto das remunerações às contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, relativas a parcela salarial referente ao PLR, o qual teria sido pago em desacordo
com a Lei no 10.101/00.
Contudo, nos autos do processo no 14485.001013/2007-90, a contribuinte se
insurgiu em face da obrigação principal, tendo este Conselho apreciado tal processo, proferindo
o acórdão no 2301-00569, de relatoria do Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, em sessão
realizada em 20 de agosto de 2009, ocasião em que foi dado provimento ao recurso voluntário,
com exame de mérito da matéria. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001010/2007-56

Período de apuração: 01/02/2000 a 30/04/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Não integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a
título de participação nos lucros e resultados, quando pagas de acordo com a lei n°
10.101/2000.
A regulamentação normativa é no sentido cie proteger o trabalhador para que sua
participação nos lucros se efetive. Não há. regras detalhadas na lei sobre os critérios e as
características dos acordos a serem celebrados.
Recurso Voluntário Provido”
Transcrevo a conclusão do voto do relator do acórdão:
“24. Por fim, concluo pela não incidência, de contribuições sociais no que tange a
participação nos lucros vez que a empresa recorrente seguiu prontamente a norma
vigente. Nesse sentido, inexiste, consequentemente, a incidência do SAT haja vista
vinculação com a rubrica relativa à participação nos lucros.
25. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
CONCLUSÃO
26. Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.”
Desse modo, em razão deste Conselho ter apreciado o recurso voluntário relativo
a obrigação principal, dando-lhe provimento, não persistindo o fato gerador da obrigação
principal, deve-se, consequentemente, afastar a multa por descumprimento de obrigação
acessória consubstanciada em auto de infração.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital